Tribunal: TJMT
Processo: 1045365-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045365-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALVES - CPF: 704.275.961-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 704.288.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DONAVAN PATRICK DIAS - CPF: 061.868.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃOPREVENTIVA.

RISCO À ORDEM PÚBLICA.CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.

CONDIÇÕES
PESSOA
I
S
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor
de paciente
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes
de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
.
Fundamentou-se a custódia cautelar na
necessidade de
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão de elementos indicativos de reiteração delitiva e de potencial interferência na colheita da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
possui fundamentação
idônea; e
(
ii
) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, capazes de justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

4.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para afastar o perigo à ordem pública e de frustração da aplicação da lei penal, sendo que condições pessoais favoráveis não afastam a
necessidade da
prisão preventiva
,
quando presentes os requisitos do art. 312
do CPP
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é admissível quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não sendo afastada, por si só, pela existência de condições pessoais favoráveis”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 315, 319 e 647; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC no 206.422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025,
DJe
17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Antônio de Souza Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos no 1001285-76.2025.8.11.0026, em que se apura, em tese, a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Sustenta-se, em síntese, que sofre constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação concreta
capaz de
demonstrar a presença do
periculum
libertatis
.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Acerca do
pleito de afastamento da prisão preventiva, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria
, a insurgência não prospera
, visto que a
decisão impugnada indicou
de forma
objetiva os elementos considerados
capazes de
evidenciar a materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria, atendendo à exigência de fundamentação concreta prevista nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal
,
conforme se extrai do trecho a seguir transcrito (ID. 336063876):

(...) In
casu
, o
fumus
comissi
delicti
restou demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão (revelando contexto típico de tráfico de entorpecentes, consubstanciado na apreensão de expressiva quantidade de drogas, dinheiro em espécie, arma de fogo e demais objetos comumente utilizados na atividade ilícita), relatório de investigação policial, laudo de drogas, laudo de constatação de eficiência de arma de fogo, bem como pelos depoimentos dos condutores da abordagem.

Importante destacar que os indícios da prática de tráfico por Marcos e
Lorrainy
também estão evidenciados, pois os policiais teriam flagrado o momento em que três porções avantajadas de entorpecentes estavam para ser entregues a ambos, e ainda que essa droga não tenha sido pesada até o momento, a própria visualização de qualquer das porções de drogas de diferentes naturezas, já seria altamente indicativa da destinação comercial da droga que eles estavam prestes a receber.

Além disso, tenho que
está
devidamente evidenciado o
periculum
libertatis
.
Nesse ponto, ainda que os crimes em apuração não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo que a decretação das prisões preventivas se mostra necessária, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e, ainda, para evitar a reiteração delitiva no caso do autuado
Donavan
Patrick Dias, bem como para a conveniência da instrução penal em relação aos demais. A análise detida dos autos evidencia que a gravidade do fato extrapola em muito a prevista no tipo penal, notadamente em razão da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, as quais, pelas fotografias juntadas, revelam-se em montante considerável (...).

Nessa perspectiva, não cabe, em sede de
habeas corpus
, proceder à valoração ou ao reexame
de provas
que embasaram a decisão constritiva,
sendo
suficiente que o decreto prisional esteja amparado em fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos do caso específico, como ocorre na hipótese, em que foram explicitadas as circunstâncias fáticas consideradas idôneas para a caracterização do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

V
erifica-se que a decisão impugnada apontou

os elementos que embasaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar — Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, relatório de investigação policial, laudos de constatação e periciais de drogas, laudo de eficiência de arma de fogo e registros fotográficos dos objetos apreendidos —, reputando-os suficientes

para a indicação da materialidade delitiva e da presença de indícios de autoria.

Por sua vez, o
periculum
libertatis
foi extraído de circunstâncias concretas

da apreensão

—
quatro porções grandes de maconha e três porções de pasta base de cocaína, de uma pistola calibre .380, bem como da quantia de R$ 10.579,00 (dez mil quinhentos e setenta e nove reais) em dinheiro

—
, além da referência à
suposta
tentativa de destruição de aparelho telefônico pelo paciente no momento da abordagem policial, elementos que

evidenciam risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal
.

A respeito do
p
edid
o de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
a

alegação
também
não merece guarida
, pois

as
circunstâncias concretas do caso

— envolvendo expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, arma de fogo, quantia elevada em dinheiro e a referência à tentativa de destruição de prova digital — revela risco que não se mostra passível de neutralização por medidas alternativas, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a autorizam, conforme jurisprudência do STJ:

(...)6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Diante desse contexto, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, e evidenciada a inadequação das medidas cautelares diversas para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do presente

habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor
Marcos Antônio
d
e Souza Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026